Tribunal: STF
Processo: ARE 1255487
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. MAGISTÉRIO. INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. HORA-ATIVIDADE. ART. 2°, § 4°, DA LEI Nº 11.738/08. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 70059092486. 



    I - A declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, § 4°, da Lei Federal n° 11.738/2008, pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, nos autos do incidente de inconstitucionalidade n° 70059092486. Aplicação obrigatória em casos análogos, conforme o art. 949, II, parágrafo único do CPC de 2015 c/c o art. 259, do Regimento Interno do TJRS. 



    II - Diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento impõe-se a manutenção da decisão monocrática. 



    Agravo interno desprovido.” (Doc. 2, p. 120)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 2, p. 136-141).



    Nas razões do apelo extremo (Doc. 2, p. 147-156), a parte recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, incisos XXXIV, alínea “a”, e XXXV, 7º, incisos VI e XVI, 37, caput, e 39, § 3º, da Constituição da República e 60, inciso III, alínea “e”, do ADCT. Sustenta, em síntese, que o acórdão ora recorrido “não aplicou o disposto na Lei Federal n° 11.738/08, especialmente, ao contido em seu artigo 2°, § 4°, que delimitou a carga horária dos professores para interação com os educandos e para realização de outras atividades inerentes à profissão do magistério” (Doc. 2, p. 151). Aduz que o Tribunal de origem “julgou improcedente o pedido dos recorrentes, sob a arguição de que o dispositivo que embasa a pretensão dos autores foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul” (Doc. 2, p. 151). Afirma que o Tribunal a quo “não aplicou o disposto na Lei Federal n° 11.738/08, especialmente, ao contido em seu artigo 2°, § 4°, que delimitou a carga horária dos professores para interação com os educandos e para realização de outras atividades inerentes à profissão do magistério” (Doc. 2, p. 151). Salienta que, “ao não vislumbrar o direito dos recorrentes à reserva de hora atividade prevista na Lei Federal 11.738/08, não só contrariou o preceito constitucional da legalidade, como também locupletou-se indevidamente, em detrimento do direito adquirido dos recorrentes de obter reserva da jornada para atividades extraclasse” (Doc. 2, p. 152). Assevera que “o Supremo Tribunal Federal, quando julgou a ADI 4.167/DF declarou, expressamente, a constitucionalidade da Lei Federal n° 11.738/08, que regulamentou o Piso Salarial do Magistério Público, em âmbito nacional, inclusive, no que tange à reserva de 1/3 da jornada extraclasse assegurada no art. 2°, § 4° da referida lei” (Doc. 2, p. 152). Discorre que “entendem os recorrentes que a norma federal tem aplicabilidade imediata, a partir do momento da publicação da ADI pelo STF, dispensando qualquer regulamentação para o seu exercício, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade, contido no art. 37, caput da CF/88, o qual está adstrito a Administração Pública” (Doc. 2, p. 155). Requer, ao final, o provimento do recurso para “reformar o acórdão recorrido, de modo a afastar a contrariedade aos dispositivos constitucionais e julgar pela procedência da demanda, com a condenação do recorrido ao ônus da sucumbência e seus consectários legais” (Doc. 2, p. 156).



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 208-237).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, em razão de ter sido assinado por advogado sem procuração nos autos (Doc. 2, p. 244-248).



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 958 (Doc. 4).



    Nada obstante, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o retorno dos autos a esta Corte para nova análise, ao argumento de existência de óbice para a aplicação da sistemática da repercussão geral à espécie (Doc. 7). 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que a parte ora agravante não atacou o fundamento da decisão agravada relativo à ausência de procuração do subscritor do recurso extraordinário. 



    Esta Suprema Corte firmou jurisprudência no sentido de que a parte tem o dever de impugnar os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não ter sua pretensão acolhida, por vedação expressa do enunciado da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal, de seguinte teor: “Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. 



    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.083.973-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 17/04/2018, destaquei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa.



    2. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    3. O acolhimento da ausência de prática de delito permanente exige reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.012.203-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 12/04/2018, destaquei)



    Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente